Tribunal: STF
Processo: RE 1337623
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação criminal - Queixa-crime - Procuração regular - Crime contra a honra - Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado - Representação perante o CREA que não contém expressões ou fatos injuriosos ou difamatórios - Mantida sentença de rejeição da queixa-crime."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O Direito Penal se baseia em fatos, não em suposições ou ilações. O fato, no caso em questão, é a apresentação de representação perante o CREA contra a ora apelante, juntada a fls. 71/75.
    Da leitura dessa peça, não se verifica a configuração de difamação ou injúria. Não há qualquer menção expressa à existência de conluio, complô, chantagem, o que são, na verdade conclusões tomadas pela própria querelante em sua inicial.
    Não se verifica intenção dolosa de ofender na petição de representação, que tem como objetivo a apuração de fatos perante o órgão de classe. Não foram utilizadas expressões injuriosas ou narrados fatos difamatórios. O fato de a então representante narrar que a representada falou em reunião 'se a senhora Rita tivesse lhe contratado, ela não teria nenhum problema', não traz qualquer elemento difamatório ou injurioso, o que também não ocorre na frase final, em que diz desconfiar que a representada 'estivesse agindo com perseguição', todos fatos a serem apurados perante o órgão de classe, exercendo a apelada seu direito de petição administrativo. 
    Ao contrário do sustentado pela querelante, não se verifica excesso na conduta da querelada perante o órgão de classe a configurar conduta penal, sendo que eventuais dizeres - não injuriosos ou difamatórios, como demonstrado acima - deverão ser resolvidos na esfera administrativa.
    Daí acertada a conclusão do juízo a quo no sentido de não estar presente a violação a bem jurídico penalmente tutelado, constituindo-se a petição da apelada mero direito do exercício de petição, como ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer final."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente